Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA E REEMBOLSO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO DO FORNECEDOR. COBRANÇA POSTERIOR. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por APORE HOLDINGS S.A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a efetuar o pagamento ao hospital do débito referente aos honorários médicos do cirurgião pediátrico, a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que autorizou a realização dos procedimentos descritos na inicial e que não houve pedido de reembolso dos honorários médicos, razão pela qual a empresa não tinha ciência da existência do débito. Aduz que o contrato possui cláusulas que limitam o valor do reembolso, de modo que eventual pagamento deve ser restrito ao estabelecido em contrato. Por fim, afirma que a situação descrita não é capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48031987) e com preparo regular (ID 48031988 e 48031990). Foram apresentadas contrarrazões (ID 48031994).
3. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, há evidente defeito na informação prestada, primeiro porque o recorrente prestou a informação ao autor de que todas as despesas estariam autorizadas, sem ressalvar os honorários médicos; segundo porque após o contato do consumidor, não houve efetiva explanação sobre os procedimentos para reembolso.
4. A decisão do juízo a quo dispõe oportunamente que “observa-se que o próprio plano de saúde afirmou que autorizou a realização de todos os procedimentos, de tal modo que é incontroverso o fato de que o plano deveria custear todos as despesas médicas, incluindo os honorários médicos. Todavia, a terceira requerida não esclareceu o porquê deixou de custear o valor referente aos honorários médicos do cirurgião pediátrico.”
5. Cabia ao recorrente justificar a ausência de cobertura dos honorários e demonstrar a existência de outros profissionais credenciados para o procedimento, bem como indicar as cláusulas contratuais limitativas dos direitos do autor, nos termos do art. 373, inciso III, do CPC.
6. A mera alegação de ausência de defeito na informação, sem a apresentação de cópia das gravações do serviço de atendimento ao cliente ou outros elementos aptos a demonstrar que o consumidor foi cientificado dos procedimentos e da necessidade de arcar com os custos dos honorários médicos, não é suficiente para elidir o dever imposto pelo art. 14, § 3o, I, do CDC, devendo ser mantida a sentença.
7. Quanto à indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para a redução. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.